Tribunal: STF
Processo: ARE 1570046
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de dois agravos interpostos por Alan Faria (e-doc. 544) e Sebastião Carlos de Oliveira (e-doc. 547) contra as decisões que não admitiram os respectivos recursos extraordinários (e-doc. 512 e 504) interpostos em face de acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 497):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Peculato – Sentença condenatória – Recursos defensivos e ministerial – Nulidade da sentença por suposta inidoneidade de fundamentação – Inocorrência – Preliminar rejeitada – Autoria e materialidade suficientemente comprovadas – Depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas corroborados pelos demais elementos de convicção presentes nos autos – Contrato firmado com a Municipalidade prevendo a utilização de dois caminhões para coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares – Prova dos autos firme no sentido de que o serviço era prestado por apenas um caminhão – Dano ao erário caracterizado – Inocorrência de formal alteração do objeto da contratação – Pagamentos indevidos verificados – Responsabilidade do servidor público e, também, dos representantes da empresa prestadora dos serviços irregulares – Crimes praticados por 24 vezes – Desclassificação para modalidade culposa – Descabimento – Condenação mantida – Dosimetria – Penas-base fundamentadamente fixadas acima do mínimo legal – Agravante do art. 61, I, do Código Penal e causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal bem delineadas com relação ao corréu Alan – Regime semiaberto fixado ao corréu Alan mantido – Regime aberto aos demais corréus mantido em observância ao art. art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da quantidade de pena imposta a Alan – Manutenção da substituição concedida aos demais corréus, dada a primariedade e quantum de pena aplicada – Recursos desprovidos.



    Os embargos declaratórios opostos por Alan Faria foram rejeitados (e-doc. 523).



    No recurso extraordinário de Sebastião Carlos de Oliveira alega-se violação ao artigo 5°, incisos LV, XLV e XLVI, e ao artigo 93, IX, ambos da Constituição Federal (e-doc. 504).



    Afirma, em síntese, que o acórdão recorrido deixou de apreciar pedido formulado na apelação, sem fundamentação correlata capaz de indicar a desnecessidade ou seu indeferimento. Alega afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que a sentença desrespeitou formalidades processuais ao deferir pedido acusatório formulado em sede de alegações finais, sem correspondente na denúncia.



    No mais, alega que todas as provas colhidas dão conta de que houve irregularidades procedimentais na execução do serviço licitado, contudo, para a consumação do tipo previsto no artigo 312, caput, do CP, faz-se necessária a demonstração do dolo do autor, o que não ocorreu. Em assim sendo, o acórdão recorrido violou o princípio da individualização da pena e da livre convicção motivada.



    No recurso extraordinário formalizado por Alan Faria, aponta-se contrariedade ao artigos 5º, XL, da Constituição Federal (e-doc. 512). 



    Em suas razões, sustenta, em suma, inobservância do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica quanto à aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Defende que o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal se constitui em direito subjetivo do recorrente, sendo imperiosa a provocação do Ministério Público estadual para a sua celebração.



    Requerem sejam os recursos providos.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo interposto por Sebastião Carlos de Oliveira, com fundamento nos Temas nºs 339 e 660 da repercussão geral, e não o admitiu quanto ao remanescente. Por sua vez, o recurso extraordinário de Alan Faria foi inadmitido, com fundamento na ausência de ofensa direta e incidência das Súmulas 282 e 279/STF (e-doc. 539 e 537, respectivamente).



    Examinados os autos, decido.



    Passo inicialmente à análise do recurso extraordinário interposto por Alan Faria.



    Consta nos autos que foram acolhidos os embargos de declaração no AREsp nº 2.666.974/SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, nos quais foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP (e-doc. 620).



    Em resposta, o Ministério Público Federal se manifestou pela impossibilidade de oferecimento de ANPP (e-doc. 636), diante do que o Relator do feito no STJ consignou o esgotamento da competência quanto à temática (e-doc. 667).



    Em assim sendo, entendo por prejudicado o apelo extremo de Alan Faria.



    Passo ao exame do apelo de Sebastião Carlos de Oliveira.



    Por intermédio da Petição constante no e-doc. 682, a defesa do recorrente formula pedido de desistência do Agravo em Recurso Extraordinário constante às fls. 1919/1929 e manifesta vontade de iniciar o cumprimento da reprimenda imposta.  



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado (RISTF, art. 21, inciso VIII) por Sebastião Carlos de Oliveira e julgo prejudicado o recurso interposto por Alan Faria. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente